Tribunal: CARF
Processo: 10530.725960/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.725960/2014-55 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
4 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Recorrente
Recorrente
THIAGO HENRIQUE MELO FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-085.134, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 95 a 99:
Pela notificação de lançamento no 3877/00053/2014 (fls. 03), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 580.941,75, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 24/10/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Ouro Branco"
(NIRF 5.911.996-9), com área total declarada de 1.916,1 ha, no município de São
Desidério - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 08/10, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos
da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725960/2014-55
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725960/2014-55

elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela Emater.
Após análise da DITR/2009, a autoridade autuante desconsiderou o VTN declarado de
R$ 0,00 e arbitrou-o em R$ 4.043.929,05 (R$ 2.110,50/ha), embasado no SIPT/RFB
(fls. 09), com o consequente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 261.414,64, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 28/10/2014 (AR/fls. 07), o contribuinte apresentou em
27/11/2014 a impugnação de fls. 33/35, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 36/47, com as seguintes alegações, em síntese:
- o referido imóvel com 3.606,7186 ha foi vendido em 2007 a terceiro, conforme
matrícula do cartório de registro de imóveis competente, inexistindo motivo para que a
citada notificação fosse emitida contra o recorrente.
Ante o exposto, o contribuinte requer a exclusão de seu nome do rol de devedores do
ITR/2009 e o cancelamento da respectiva notificação de lançamento questionada.
(Grifos no original)
Ao julgar a impugnação, em 31/5/19, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte
ementa no decisum:
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a
qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação tributária
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2009, nos termos da legislação
processual vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 25/7/19, segundo o Termo de
Ciência de fl. 101, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 106 a 107, em 23/8/19,
alegando, ipsis litteris, o que segue:
1. Nobres Julgadores, os membros da 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal DRJ/BSB, proferiram o acórdão número 03-085.135, sobre o imposto territorial
rural do exercício de 2009 a 2011, possuindo como concluso que a impugnação ao
lançamento constituído na notificação de lançamento, é totalmente improcedente, bem
como manteve-se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal.
2. Nobres Julgadores o Recorrente, resta inconformado com a fundamentação e
dispositivos traçados no Julgamento de piso, tendo em vista que o mesmo atinge
diretamente os princípios basilares do Direito Tributário como a non bis in idem e
“capacidade
contributiva”,
além
daqueles
intrínsecos
aos
procedimentos
administrativos, tal como boa-fé. Aparte destes que já seriam suficientes para suportar a
interposição do presente recurso acresça-se, que a razoabilidade deverá ser norte da
Administração Pública, o que se vê em grande parte da decisão combatida.
3. Ocorre que, no acórdão recorrido, a autoridade tributária declara que o Recorrente
permanece como sujeito passivo da obrigação tributária do imóvel rural questionado
(NIRF 5.911.996-9), enquanto que o mesmo imóvel encontra-se devidamente registrado
no NIRF 5.871.338-3, sendo declarado e pago desde 2007 pelo novo proprietário, o Sr.
Lucas Favaro Garcia.
4. Obviamente que um imóvel rural não pode estar cadastrado em dois NIRFs, sendo
que para comprovar tal arbitrariedade da autoridade tributária, cumpre juntar o
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725960/2014-55

georreferenciamento da área referente a cada NIRF, como documentos anexos, o que
comprova que a receita está tributando um imóvel só duas vezes.
É o Relatório.
Voto
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, vejamos o que estabelece a Lei no 9.393, de 19/12/96, quanto ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Pois bem, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá
por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo
no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2009. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício teve seu início em 1o/1/09 e a ciência do lançamento ocorreu somente em 28/10/14,
consoante Aviso de Recebimento (AR) de fl. 7, se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização
efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto a recolher em sua Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) do exercício 2009 (vide Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido de fl. 15), como não consta nos autos qualquer comprovante de
recolhimento de ITR, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725960/2014-55

exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no
qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2009, em sua base
de dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo
positiva a resposta, que apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital